Tribunal: TJDFT
Processo: 0722525-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722525-26.2024.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL ANDREI MOREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL ANDREI MOREIRA DA SILVA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a demora na atualização dos cálculos penitenciários e dos requisitos para a progressão de regime (PJe n. 0400587-13.2018.8.07.0015). Asseverou a Defesa técnica (Dr. Leandro Barbosa da Cunha) que, atualmente, a previsão de progressão do paciente para o regime aberto é 2-setembro-2024. No entanto, em 17-maio-2024, foi concedida a comutação de 1/5 da pena, de maneira que haverá um decréscimo de mais de 3 (três) anos, já que a pena remanescente é de 15 (quinze) anos e 3 (três) meses. Afirmou que, passados 10 dias da comutação, os cálculos penitenciários não foram atualizados, sequer após a Defesa ter diligenciado diretamente perante a VEP, sem que haja justificativa para tanto. Requereu, liminarmente e no mérito, seja determinado ao Juízo da Execução que determine a atualização do Relatório da Situação Processual Executória - RSPE, uma vez que é possível ter o paciente já alcançado o requisito objetivo para progredir de regime. Liminar indeferida (ID 59983346). A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 59983341). O impetrante peticionou nos autos para informar que o objeto do “writ” já foi atendido na origem, razão pela qual pleiteou seja negado seguimento ao recurso, em razão de sua prejudicialidade (ID 59999901). É o relatório. Decido. O pleito se baseou na atualização do Relatório da Situação Processual Executória - RSPE do paciente, a fim de verificar se ele já atingiu o requisito objetivo para progredir de regime. Consoante informado pela autoridade apontada como coatora (ID 59983346), “o relatório da situação processual executória foi devidamente atualizado, em cumprimento à decisão proferida por este Juízo aos 17/05/2024, que deferiu a comutação das penas, com base no Decreto no 11.846/2023 (mov. 605.1). Diante disso, o RSPE apontou que o requisito objetivo para a progressão de regime seria 19/03/2024. Nesta data, determinei abrir vista ao Ministério Público para manifestação quanto à progressão ao regime aberto.” Em razão disso, o impetrante peticionou nos autos para informar que o objeto do “writ” já foi devidamente atendido na origem (ID 59999901). Assim, em face da atualização do Relatório da Situação Processual Executória - RSPE do paciente, para verificação acerca do requisito objetivo para progressão de regime, prejudicado se encontra o presente “writ”, em razão da perda do seu objeto. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator